Tribunal: STF
Processo: RE 500010
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMUNERAÇÃO
   TOTAL. SALÁRIO-MÍNIMO. ABONO. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS
   PESSOAIS.
1.      Ambas as Turmas deste Tribunal firmaram
   entendimento segundo o qual "a pretensão de reflexos do referido
   abono no cálculo de vantagens implicaria vinculação
   constitucionalmente vedada" [RE n. 439.360-AgR, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 2.9.05 e RE n. 436.368-AgR,
   Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3.3.06].
2.      Quanto aos
   honorários sucumbenciais, esta Corte já decidiu que "a questão
   suscitada há de ser resolvida na execução do julgado, quando se
   discutirá se a ausência da condenação, base de cálculo erigida
   pelo juiz para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não
   inexeqüível" [RE n. 255.044- AgR, Relator o Ministro Maurício
   Corrêa, DJ de 4.8.00].
3.      Nego provimento aos agravos
   regimentais.